Tribunal: TJSP
Processo: 2204803-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000831187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2204803-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente WENDER DA CRUZ DIAS, Impetrantes RODRIGO JOSE
CRESSONI e CELSO EDUARDO MARTINS VARELLA, é impetrado MMJD
DA 6a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus n. 2204803-13.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 6a Vara
Processo n. 0057964-05.2017.8.26.0050
Impetrantes: Rodrigo José Cressoni e Celso Eduardo Martins Varella
Paciente: Wender da Cruz Dias
Voto n. 39729
Vistos.
Cuida-se Habeas Corpus preventivo impetrado por Rodrigo
José Cressoni e Celso Eduardo Martins Varella, em benefício de Wender da
Cruz Dias, com pedido de liminar, objetivando a expedição de salvo-
conduto em favor do paciente, impedindo-se, dessa forma, a eventual
decretação de sua prisão preventiva.
Alegam que o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do
artigo 70, todos do Código Penal, em razão de reconhecimento fotográfico,
por fatos ocorridos em 26/04/2017.
Asseveram que o paciente, embora não seja primário,
possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída, com dois filhos
menores, não sendo legítima sua prisão baseada apenas no
reconhecimento fotográfico da vítima, o que apenas poderia ocorrer quando
de sentença condenatória com trânsito em julgado.
Buscam, assim, possa o paciente responder ao processo em
liberdade, expedindo-se em seu favor salvo conduto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Indeferida a liminar (fls. 199/201).
Prestadas informações (fls. 203/204).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 210/214).
É o relatório.
Consta
das
informações,
prestadas
pela
autoridade
apontada coatora, que o paciente responde pelo delito do artigo 157, § 2o,
inciso II, c.c. o § 2o-A, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal. A denúncia foi recebida em 18/02/2020, aguardando-se devolução do
mandado de citação expedido em favor do paciente, nos termos dos artigos
396 e 396-A do Código de Processo Penal, devidamente cumprido.
Salientou-se que não há decreto de prisão preventiva expedido em desfavor
do paciente.
É da denúncia que Basílio Eneas Ximenes Filho, o paciente
e terceiro indivíduo não identificado se dirigiram à lanchonete “Subway” e,
enquanto Wender empunhava arma de fogo, anunciaram o roubo. Os
agentes subtraíram dinheiro do caixa, latas de refrigerante e celulares dos
funcionários, evadindo-se em seguida. Porém, um dos funcionários do
estabelecimento reconheceu o paciente, fornecendo seus dados à polícia,
bem como as gravações das câmeras de segurança da loja. Na Delegacia
de Polícia as vítimas reconheceram fotograficamente os denunciados
(Wender e Basílio). Policiais, em patrulhamento, de posse das imagens dos
agentes, visualizaram o paciente na via pública, realizando a abordagem.
Em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado; porém, indagado,
admitiu a prática do roubo, praticado por ele e comparsas.
Pois bem.
A concessão de salvo-conduto pressupõe que o paciente
esteja na iminência de ser tolhido, injustamente, em seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
locomoção. E requer a presença de elementos que efetivamente
demonstrem que a prisão não tem lastro fático-jurídico. Isso, todavia, não
ocorre na hipótese, ao menos por ora.
Ao que consta, há indícios de que o paciente estaria
envolvido nos fatos delituosos, o que será apurado no processo de
conhecimento.
Observe-se que eventual decretação da prisão preventiva
no curso do feito é possível, desde que sobrevenha motivo idôneo e a
decisão seja devidamente fundamentada, verificada a presença dos
pressupostos autorizadores, sendo certo que, no momento, conforme
informado pelo juízo de origem, não há decreto de prisão preventiva
expedido em desfavor do paciente.
Enfim, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator